Tribunal: TJDFT
Processo: 0706300-46.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0706300-46.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NOVA CAPITAL EDUCACIONAL LTDA - ME APELADO: NAJEH MOUNIR DECISÃO Trata-se de recurso de apelação interposto pela autora, NOVA CAPITAL EDUCACIONAL LTDA - ME, sem o recolhimento do preparo recursal. Após certificação de juntada de recurso desacompanhado do necessário preparo (ID 41039252), a empresa autora recorrente recolheu intempestivamente o preparo na forma simples. É o relatório. DECIDO. Verifica-se que, consoante relatado, a parte recorrente deixou de recolher o regular preparo recursal, eis que, além de promover o recolhimento intempestivo, o fez na forma simples, contrariando frontalmente o que dispõe o §4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil. Portanto, ausente requisito extrínseco de admissibilidade do recurso de agravo de instrumento. Nos termos do art. 87, inciso XVI, do Regimento Interno do TJDFT, compete ao Relator decretar a deserção nos recursos e nas ações de competência originária do Tribunal. Assim, diante da ausência de pressuposto de admissibilidade recursal, imperioso o não conhecimento do presente recurso. Nesse sentido, cito precedentes desta Turma. Confira-se: Isso posto, DECRETO a deserção do recurso interposto por NOVA CAPITAL EDUCACIONAL LTDA - ME, consequentemente, NÃO CONHEÇO do apelo interposto, nos termos dos arts. 932, III, e 1.007, ambos do CPC, c/c art. 87, III, do RITJDFT. Considerando a apresentação de contrarrazões, conforme o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 25 de janeiro de 2023